Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de impugnação a bloqueio judicial sob o argumento de nulidade de citação (Id. 181555691). Sustenta a impugnante que nunca residiu no imóvel onde foram efetivadas a citação (Id. 165477919) e a intimação para o cumprimento de sentença (Id. 177181645) e que só tomou conhecimento da presente demanda quando teve constrição de valores em suas contas bancárias (Id. 181267616). Admite que firmou contrato de locação do referido imóvel, como avalista, no entanto, afirma que o residente no local é o 1o executado. Requer o desbloqueio de suas contas, a nulidade da citação e a suspensão da presente execução. Em manifestação, o exequente requer a rejeição de toda a impugnação. Por fim, na petição retro, impugna o bloqueio SISBAJUD de Id. 181267620, sob o argumento da impenhorabilidade salarial. É o relatório. Decido. Recebo a impugnação de Id. Id. 181555691 como exceção de pré-executividade, com fundamento no artigo 803, inciso II, do CPC/2015; no entanto os argumentos da impugnante/excipiente não merecem prosperar. Conforme consta no contrato de locação juntado à Id. 162851695, a impugnante consta como locatária solidária, e não como avalista, como argumenta. O locatário solidário é um termo que designa a participação de mais de um inquilino em um contrato de locação de imóvel. Ao contrário dos garantidores da locação (avalista, fiadores, etc), há o dever de os locatários residirem no local, uma vez que vedada a sublocação por expressa disposição contratual. Assim, como não há prova na impugnação/exceção em apreço de mudança de endereço da impugnante/locatária, as comunicações judiciais (citações e intimações) foram dirigidas para o endereço do contrato de locação. Cabe ao interessado, ao mudar de domicílio, atualizar seus dados junto à administração do condomínio e, no caso de locação, junto à imobiliária responsável, sob pena de os mesmos permanecerem inalterados. A citação deu-se em 11/07/2023 e a intimação para esta fase processual em 30/10/2023, ou seja, em datas compreendidas na vigência do contrato de locação (de 21/07/2022 a 20/01/2025). Ademais, ambas os atos processuais foram recebidos na portaria do condomínio por pessoa responsável pelo recebimento de correspondências, sem oposição, conforme coaduna o art. 248 § 4o, do CPC/2015. Em uma leitura rápida do dispositivo citado infere-se que a recusa ao recebimento do mandado só será aceita, por escrito, sob as penas da lei, caso declarado que o destinatário da correspondência esteja ausente ou não resida no local. A pessoa devidamente identificada nos referidos mandados, recebeu livremente a correspondência, sem se opor. Ademais, o 1o executado, igualmente locatário do imóvel, recebeu a citação e intimações no mesmo endereço, sem qualquer resistência da pessoa responsável pela portaria do condomínio, inclusive a última, entregue em 12/12/2023. Quanto ao bloqueio de Id. 181267620, na exceção/impugnação em análise, a executada não trouxe elementos diretamente suficientes para impugnar o ato, na confiança do deferimento da nulidade da citação. Apenas na petição retro veio a impugnar diretamente o bloqueio, no entanto a objeção foi juntada intempestivamente, uma vez que seu prazo para impugnação decorreu em 19/12/2023, tendo em vista o comparecimento espontâneo em 12/12. Por essa razão, não recebo a impugnação ao referido bloqueio SISBAJUD. Ante o exposto, recebo a exceção de pré-executividade, no entanto, no mérito, REJEITO em todos os seus termos. Por consequência, converto a constrição da 2a executada em penhora, independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Aguarde-se o prazo para impugnação ao bloqueio SISBAJUD em face do 1o requerido. Não havendo impugnação, converto a constrição em penhora e, após, expeça-se outro alvará. Quanto ao veículo da 2a executada localizado na pesquisa de Id, 181267618, mantenha a restrição inserida, uma vez que, sobre esta, não houve qualquer impugnação. Publique-se. Intimem-se. A Agravante, inicialmente, pede os benefícios da justiça gratuita. Quanto à questão de fundo, em preliminar, sustenta, nulidade de citação, uma vez que o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa estranha a lide e desconhecida da Recorrente. Pondera, ainda, que o AR foi enviado para local diverso do seu domicílio, não se podendo presumir ser o local do objeto do contrato de aluguel o domicílio da Recorrente. Ainda sobre seu domicílio, diz que a comprovação do local em que reside demanda tempo para comprovação, já que precisou entabular diligências. Assinala que o contrato de aluguel foi alterado no item "locatária solidária" com o nome da Agravante e, ainda, nulidade na representação do Agravado, porquanto o instrumento de procuração juntado aos autos encontra-se vencido. Diz que a impugnação aos valores bloqueados foi apresentada tempestivamente, conforme disponibilização dos prazos processuais no sistema PJe, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores por ser quantia inferior a 40 salários mínimos. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento das nulidades apresentadas, bem como da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98 do CPC. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, mister ressaltar que a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Não obstante a Recorrente indique nulidade da citação, matéria que, em tese, seria de ordem pública, na verdade, observa-se que as alegações não são aferíveis de plano, demandando ampla dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. Contudo, diante do exame amplo da matéria pelo MM. Juiz, e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, passo a examinar as questões trazidas. Quanto à alegada nulidade de citação, tal como consta na r. decisão, de fato, a Recorrente assinou o contrato na condição de locatária solidária e não houve a indicação de outro endereço que não o do imóvel locado para fins de atribuir o domicílio da ora Agravante. Vale ressaltar que cabia à Recorrente, no ato de assinatura do contrato, a indicação do seu endereço, bem informar ao locador posteriores alterações do mesmo, diante da boa-fé a permear os negócios jurídicos. Se assim não procede, há de se entender que o domicílio da locatária é o imóvel locado, de forma que se presumem válidos os atos processuais dirigidos ao endereço constante do contrato. Ainda, em observância ao previsto no art. 248, § 4o do CPC, não se vislumbra a alegada nulidade de citação, na medida em que o AR foi encaminhado para o endereço constante do contrato. Ademais, a citação deu-se em 11/07/2023 e a intimação para esta fase processual em 30/10/2023, ou seja, em datas compreendidas na vigência do contrato de locação (de 21/07/2022 a 20/01/2025). Em relação à suposta alteração do item "locatária solidária", não logrou a Recorrente trazer qualquer prova neste sentido, resumindo-se a meras alegações. Quanto à representação do Agravado, constitui mera irregularidade a juntada de instrumento de procuração vencido, podendo a qualquer tempo ser sanado o vício apontado. Por fim, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, tenho entendimento firmado no sentido de que "sem a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou que se trata de investimentos ou de poupança, mostra-se inviável o reconhecimento de sua impenhorabilidade" ((Acórdão 1787242, 07313387620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro em parte a liminar apenas parar conceder os benefícios da justiça gratuita à Recorrente. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator